Tribunal: TJPA
Processo: 0803246-80.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803246-80.2023.8.14.0201

APELANTE: ELDER MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 215-A,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 7º, III, DA LEI MARIA DA PENHA
E

ART. 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A materialidade e a autoria do crime de importunação sexual restaram devidamente comprovado no presente feito pelo
Boletim de Ocorrências de ID 17904972 – Págs. 04/37
, bem como pela palavra da vítima e das testemunhas. vê-se que
a palavra da vítima, somada as demais provas constantes dos autos, são elementos significativos e relevantes
para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida. Oportuno destacar que

nos crimes de violência sexual, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório
.

2.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa. O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
E. M. DOS S
.,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito Titular da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou as penas definitivas de
02 (dois) anos de reclusão
e

de
06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção,
em
regime inicialmente aberto,
pelos crimes previstos no
art. 215-A,
caput
, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, III, da Lei Maria da Penha
e
art. 150, caput, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia,
(ID 17904991– Págs. 114/115),
que no dia 12/06/2023, por volta das 04:00h, o acusado, E. M. S, invadiu a casa da vítima, C. S. G, adentrou em seu quarto, enquanto ela estava dormindo, no intuito de lhe importunar sexualmente, conforme a seguir relatado.

Segundo informações constantes no inquérito policial anexo, a vítima, com a presença do denunciado em seu quarto, acordou assustada, indagando-lhe o que estava fazendo naquele local. Neste momento, a vítima percebeu que sua calça estava abaixada, sentindo uma das mãos do acusado por dentro do seu “short”, tocando o seu órgão genital.

Esclarece que a vítima relatou que ficou extremamente nervosa e começou a gritar, dirigindo-se ao quarto onde estava a sua irmã, para pedir ajuda. Registra, ainda, que não há informação do parentesco entre o acusado e a vítima, contudo, pela leitura dos fatos narrados, compreende-se que o acusado não era uma pessoa estranha ao conhecimento da vítima.

Em
razões recursais (ID 17905088 – Págs. 201/205),
a defesa pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena-base, fixando-a no mínimo legal.

Em
contrarrazões (17905092 –Págs. 209/216)
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento do apelo; e, no mérito, manifesta-se, porém, pelo seu
improvimento
, mantendo-se
in totum
a r. sentença condenatória exarada pelo Juízo
a quo
, e aplicada ao réu, ora recorrente, por estar devidamente fundamentada e ser justa, adequada e proporcional.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
improvimento
, por ausência de amparo legal
.

É o relatório.

VOTO

1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

A defesa pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Alega que, embora demonstrada a materialidade delitiva, não há prova nos autos que seja satisfatória a propiciar a prolação de édito condenatório contra o apelante, tendo em vista a fragilidade do conteúdo probatório produzido em juízo para desmistificar o quesito autoria do delito.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
, visto que a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual restaram devidamente comprovado no presente feito pelo
Boletim de Ocorrências de ID 17904972 – Págs. 04/37
, bem como pela palavra da vítima e das testemunhas, respectivamente, que a seguir transcrevo:

A vítima a vítima,
C. DA S. G.
, narrou a violência sofrida, relatando em juízo que
“(...) não tem parentesco com o acusado, o qual é parente das suas irmãs e do seu padrasto, pois este é tio do denunciado, além de que não conhecia o acusado, apenas “de vista”, sendo que ele a observava quando a ofendida ia e voltava do trabalho, bem como morava próxima à residência dela. Ademais, falou que, na época dos fatos, morava com sua família, cerca de 06 (seis) pessoas, sendo que praticamente ia lá somente para dormir, pois trabalhava o dia todo, além de que na casa moravam a mãe, o padrasto e as duas irmãs da vítima, sendo que o acusado não era um estranho, porque frequentava o local devido ao parentesco com o padrasto da vítima, mas que o acusado nunca tinha se aproximado ou demonstrado interesse nela. Esclareceu ainda que eram cerca de 04h30min., estava dormindo sozinha em seu quarto, com a porta aberta, mas que a casa se encontrava fechada, sendo que o imóvel possuí uma porta de madeira que fica trancado com uma corrente com cadeado. Contou também que acordou espantada, pois sentiu seu short abaixo dos joelhos e a mão do acusado nas suas partes íntimas, sendo que o mesmo estava encostado nela, tendo identificado a pessoa como sendo o denunciado, alertando os demais moradores da casa, os quais estava dormindo e que viram o acusado lá, mas que eles não o seguraram ou agrediram, apenas pediram para que saísse da residência, logo em seguida a polícia foi acionada e prendeu o denunciado no mesmo dia. Além disso, declarou que perguntou ao acusado o que ele estava fazendo no quarto, tendo ele respondido que procurava um carregador de celular, sendo que não sabe por onde ele entrou na casa, acreditando que foi pela porta da frente, o que foi confirmado pela sua família, pois pela de trás não seria possível, bem como acha que o denunciado arrombou a porta com algum artefato, pois esta ficava trancada, mas não sabe se estava com cadeado nesse dia. Ademais, falou que no dia seguinte foi embora da casa da sua família, por medo, sendo que atualmente não consegue dormir direito, pois ficou traumatizada, mas ainda não procurou tratamento, além de que, no momento, mora sozinha, em um local perto do seu trabalho, mas, às vezes, tem a sensação de alguém entrando em sua residência quando está dormindo. Relatou também que a mãe do acusado teria lhe dito que o carregador de celular seria para uma pessoa chamada “J.”, o qual seria um amigo do denunciado, sendo que sente um olhar ameaçador por parte desse “J.”, além de que no dia anterior à presente audiência, ele foi até o local de trabalho da vítima, mas não falou nada, contudo não procurou a polícia para comunicar tal situação, que já teria ocorrido por 03 (três) vezes. Além disso, contou que teme que o “J.” faça algo com ela, sendo que nunca teve qualquer relacionamento com o acusado ou com esse amigo dele, bem como não chegou a ser assediada por nenhum dos dois antes, pois não tinha contato com os mesmos, mas que ouviu falar que eles se escondem da polícia, por serem usuários de drogas, e que o “Júnior” comete furtos e roubos. Falou também que o acusado insistiu que entrou lá para pegar um carregado de celular e que não tocou nas partes íntimas dela, versão que a mãe do denunciado defende, duvidando da palavra da vítima, mas que a família da ofendida acreditou na versão dela, pois o acusado não entrava na casa onde ela morava à noite. Por fim, declarou que o acusado seria uma pessoa agressiva, sendo que, apesar de ser usuário de drogas, segundo a mãe dele, não as teria usado e nem ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos.”

O réu,
E. M. DOS S.
,
confessou que entrou na residência da vítima sem autorização, mas negou que a tenha importunado sexualmente, declarando que entrou na casa da ofendida para buscar um carregador de celular em um horário que acreditava ser por volta de meia-noite, sendo que seu tio é padrasto da vítima. Ademais, relatou que os moradores da residência estavam dormindo, tendo ele entrado por uma porta que se encontrava aberta, sendo que, como a ofendida trabalhava em uma loja de conveniências no bairro do Tenoné, acreditava que ela ainda estava acordada, pois chegava tarde em casa devido ao trabalho, mas quando lá entrou, notou que todos na casa estavam dormindo. Falou ainda que entrou no quarto da vítima porque a porta do cômodo estava aberta e a luz acesa, sendo que o carregador de celular se encontrava na beira da cama, embaixo da ofendida, tendo puxado o carregador enquanto vítima dormia, a qual achou que o denunciado estava pegando no corpo dela. Declarou também que não tinha autorização para entrar no quarto da ofendida, mas que não baixou o short dela e nem tocou nas partes íntimas dela, sendo que não sabe por que a vítima o está acusando, porque a mesma não teria inimizade com ele, pois já tinha entrado antes naquela residência quando todos estavam dormindo. Além disso, relatou que na casa da ofendida moram a mãe dela, o tio do acusado, que é padrasto da vítima, e as duas irmãs dela, as quais são primas do denunciado, sendo que achou que estariam acordados quando entrou na residência, mas não sabe por que não foi embora do local quando notou que todos estavam dormindo Disse ainda que não tem celular, mas sim um amigo, com o qual ia em uma festa, sendo que foi pegar o carregador para ele, pois sua casa estava fechada, além de que o amigo não tinha carregador. Por fim, falou que é usuário de droga, no caso, de maconha, mas que não tinha usado no dia dos fatos, nem estava embriagado.

O apelante foi condenado pelo crime de importunação sexual, portanto, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima e absolver o apelante do delito a si imputado na peça acusatória.

Ademais, vê-se que
a palavra da vítima, somada as demais provas constantes dos autos, são elementos significativos e relevantes
para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

A vítima é clara ao dizer que estava dormindo quando percebeu seu short abaixo dos joelhos e a mão do acusado nas suas partes íntimas.

Oportuno destacar que

nos crimes de violência sexual, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório
.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Neste sentido, trago à colação os seguintes precedentes:

APELAÇÃO – ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, NA FORMA DO ARTIGO 71, CAPUT, DO CPB – ABSOLVIÇÃO ANTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. Absolvição:
Não há que se falar em absolvição por ausências de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, descabe o pleito absolutório sob a alegação de
in dubio pro reo
, portanto, a negativa do apelante, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado;

2. Aplicação do princípio in dubio pro reo:
Inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta;

2. Irretroatividade da lei mais gravosa:
Não há o que falar em irretroatividade de lei mais gravosa, ou aplicação das penas do art. 61 da Lei de Contravenções Penais, como pretende o apelante, tendo em vista que sua conduta não condiz com a importunação ofensiva ao pudor da Lei de Contravenções Penais, mas, sim, amolda-se perfeitamente à prática de ato libidinoso, com intuito de satisfazer a própria lascívia, consistente em mostrar o pênis à menor e proferir palavras e frases de cunho sexual explícito, devendo responder pelas sanções punitivas do art. 215-A do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(TJPA – AGRAVO INTERNO CRIMINAL – Nº 0002047-23.2018.8.14.0010 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023)

Ora, as provas acostadas aos autos revelam que o apelante cometeu o crime de importunação sexual contra a sua vizinha.

Assim, estando devidamente comprovada a autoria delitiva, considerando, ainda, que a materialidade restou efetivamente demonstrada nos autos, não há que se falar em absolvição ante a insuficiência de provas, pelo que
julgo improvido o apelo neste ponto
.

2. Da reforma da dosimetria da pena. Aplicação da pena-base no mínimo legal.

Requer a reforma da dosimetria da pena-base, fixando-a no mínimo legal.

Transcrevo a dosimetria, na parte que interessa:

“(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para reconhecer a prática dos crimes de Violação de Domicílio Qualificada e de Importunação Sexual pelo acusado ELDER MONTEIRO DOS SANTOS, tudo mediante as provas dos autos.

DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Passemos à dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal.

O réu é tecnicamente primário, pois não foi condenado por nenhum outro processo, além de responder somente a esta Ação Penal. A culpabilidade é genérica e própria do tipo. A conduta social não foi apurada na instrução criminal. A personalidade do agente não foi aferida ao longo do processo. O comportamento da vítima em nada concorreu para a ação delituosa. O motivo não é favorável, pois tinha a intenção de abusar sexualmente da vítima, devendo, portanto, ser valorado negativamente. As circunstâncias do crime são próprias do tipo, e, por fim, as consequências do crime, que foram as inerentes ao tipo.

Existente uma circunstância judicial desfavorável (motivo), fixo a pena-base em 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de detenção.

Presente a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, alínea “d”, sendo que inexistem agravantes, motivo pelo qual a pena deve ser reduzida em 1/6, ficando, nesta fase, em 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO EM DEFINITIVO AO ACUSADO A PENA DE 06 (SEIS) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE DETENÇÃO.

DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Passemos à dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal.

O réu é tecnicamente primário, pois não foi condenado por nenhum outro processo, além de responder somente a esta Ação Penal. A culpabilidade é genérica e própria do tipo. A conduta social não foi apurada na instrução criminal. A personalidade do agente não foi aferida ao longo do processo. O comportamento da vítima em nada concorreu para a ação delituosa. O motivo foram aqueles próprios do tipo, isto é, a vontade de satisfazer sua lascívia. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois foi praticado durante o repouso noturno enquanto a ofendida dormia, devendo, portanto, ser valorado negativamente, e, por fim, as consequências do crime, que devem ser valoradas negativamente, tendo em vista que a vítima não consegue dormir direito, porque ficou traumatizada, tendo medo que alguém entre em sua casa, sendo que ainda não ter procurou tratamento para isso, além de ter se mudado do imóvel onde os fatos aconteceram.

Diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências), fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Não há circunstância atenuante e nem agravante.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO EM DEFINITIVO AO ACUSADO A PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.

DO CONCURSO MATERIAL

Em relação aos crimes de Violação de Domicílio Qualificada e de Importunação Sexual, imputados ao acusado ELDER MONTEIRO DOS SANTOS, reconheço o concurso material de crimes, previsto no art. 69, do Código Penal.

Contudo, tendo em vista que ao réu serão aplicadas penas de detenção, quanto ao crime de Violação de Domicílio Qualificada, e de reclusão, em relação ao delito de Importunação Sexual, bem como será executada primeiramente a de reclusão, conforme disposto na parte final do art. 69, caput, do CPB, não podem as penas serem somadas, mas sim aplicadas separadamente.

Desta forma, torno a PENA DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO AO CRIME DO ART. 215-A DO CPB, E EM 06 (SEIS) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE DETENÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 150, § 1º, DO CPB.

Dispositivo:

Pelo exposto, julgo procedente a Denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado ELDER MONTEIRO DOS SANTOS nas sanções punitivas dos artigos 150, § 1ª, e 215-A, ambos do Código Penal a cumprir pena de 02 (dois) anos de reclusão e de 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime aberto. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

Ressalto que o acusado foi condenado pelo crime de invasão de domicílio e pelo crime de importunação sexual.

Quanto ao crime de
invasão de domicílio
, vejo que o Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou uma circunstância judicial, sendo assim aplicou a pena-base em 08 (oito) meses e 08 (oito) dias de detenção.

Esclareço que a circunstância judicial negativada foi o motivo do crime, que fundamentado na intenção de abusar sexualmente da vítima, tendo sido corretamente justificado.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistente agravantes, porém reconhecida a atenuante de confissão, fixando a reprimenda intermediária em 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição e de aumento de pena, restando a reprimenda definitiva, concreta e final em 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

Já quanto ao crime de
importunação sexual
, vejo que o Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou duas circunstâncias judiciais, sendo assim aplicou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Neste momento as circunstâncias judiciais negativadas foram as circunstâncias do crime esclarecendo que foi praticado em repouso noturno e, as consequências do crime que deixaram a vítima traumatizada, tendo sido corretamente justificadas.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistem agravantes e atenuantes, fixando a reprimenda intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição e de aumento de pena, restando a reprimenda definitiva, concreta e final em 02 (dois) anos de reclusão.

Mantenho o
regime inicial aberto
.

Assim, é lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 23 de julho de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024